Tribunal: TCU
Processo: 013.130/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em TCE instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Jaru/RO, por intermédio do Plano de Implementação Projovem Trabalhador  Juventude Cidadã (registro Siafi 299905), firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego, que tinha por objeto o instrumento descrito como Execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Jaru/RO, de forma a qualificar social-profissionalmente 500 jovens do município, com vista à inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 8125/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente.